Tribunal: TJES
Processo: 0030332-15.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030332-15.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. FRAUDE PROCESSUAL. TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA. PROVAS JUDICIALIZADAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS COM COLABORAÇÃO EM JUÍZO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, CP. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 COM FUNDAMENTAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Kleber de Oliveira Junior e Bruno Dilermando dos Santos contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vitória que, conforme decisão do Conselho de Sentença, condena Kleber por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV) à pena de 24 anos e 7 meses de reclusão, e condena Bruno por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV), corrupção de menores (ECA, art. 244-B, § 2º) e fraude processual (CP, art. 347, parágrafo único), totalizando 25 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, além de detenção e multa, por fatos ocorridos em 01.12.2018, com execução da vítima Camila da Silva Martins com vários disparos, inclusive um no rosto, após atração para fora de baile, transporte do cadáver e posterior ordem de queima do veículo utilizado para destruição de evidências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, diante da alegação de condenação fundada em elementos inquisitoriais; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena-base padece de fundamentação genérica quanto às circunstâncias judiciais; (iii) determinar se houve
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, “c”, do CP e se é legítima a elevação da pena por reincidência em patamar superior a 1/6 diante de multirreincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegação de decisão contrária à prova dos autos
, verifica-se que a decisão dos jurados encontra amparo em conjunto probatório mínimo, com declarações policiais indicando a participação de Bruno na determinação de queima do veículo e com confirmação, em juízo, pelo menor “F.” do teor do depoimento prestado na fase inquisitorial, inclusive quanto à ordem recebida e aos meios empregados.

4. A retratação parcial ou o silêncio de testemunhas em juízo não esvazia, no caso, o suporte probatório, quando há confirmação judicial relevante e contexto de temor típico de criminalidade organizada, preservando-se a opção dos jurados por versão plausível dos fatos.

5. A soberania dos vereditos impede a reforma do julgamento quando a versão acolhida pelo Conselho de Sentença não se mostra dissociada do acervo probatório, inexistindo contrariedade manifesta à prova dos autos.

6.
Com relação à
revisão da dosimetria do crime
de homicídio
, destaca-se que as penas-base devem ser mantidas quando as circunstâncias judiciais são valoradas com motivação concreta, notadamente pela execução com disparos no rosto com “simbolismo” de desfiguração, pelos antecedentes com condenações transitadas em julgado, e pelas circunstâncias relacionadas ao transporte do cadáver e à queima do automóvel em local diverso.

7. A valoração negativa de conduta social e personalidade se sustenta no envolvimento reiterado com facções criminosas e na frieza na execução, dispensando laudo técnico, conforme referência jurisprudencial (STJ, HC 704.196/SP).

8. Não se reconhece confissão espontânea quando nenhum apelante admite a prática delitiva, e não se aplica a agravante do art. 61, II, “d”, do CP (meio cruel) quando já utilizada na primeira etapa, evitando duplicidade.

9. A agravante do art. 61, II, “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima) incide sem
bis in idem
quando a qualificadora do motivo torpe é a utilizada para qualificar o homicídio, inexistindo sobreposição entre fundamentos.

10.
A elevação da pena pela reincidência em fração superior a 1/6
é admitida quando fundamentada na multirreincidência, especialmente diante de múltiplas condenações pretéritas com trânsito em julgado, com uso distinto para maus antecedentes e para agravamento na segunda fase.

IV. DISPOSITIVO

11. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0030332-15.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR E BRUNO DILERMANDO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ões
crimina
is
interpostas por
KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR
e
BRUNO DILERMANDO DOS SANTOS
em face da sentença de id. 17636516, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença, condenou
o primeiro
, pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, I e IV, CP), à pena de 24 anos e 7 meses de reclusão, e
o segundo
, por
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, IV, CP),
corrupção de menores
(art. 244-B, § 2º, ECA)
e fraude processual
(art. 347, parágrafo único, CP), totalizando 25 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, além de detenção e multa.

Nas razões recursais (id. 17636531), a defesa do acusado “Kleber” alega (
i
) fundamentação genérica nas vetoriais de culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências, pleiteando a fixação no mínimo legal e (
ii
)
sustenta que a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima foi utilizada indevidamente na segunda fase, já tendo sido considerada como qualificadora
.

A defesa do réu “Bruno”, nas razões de id. 17636518, afirma inexistir prova judicializada de autoria, baseando-se a condenação em elementos colhidos apenas no inquérito ("ouvir dizer") e questiona a exasperação da pena-base e o aumento pela reincidência acima da fração de 1/6.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 1º de dezembro de 2018, durante a madrugada, em um beco no Bairro São Benedito, nesta Capital, os réus “Kleber” (vulgo "Osvaldinho") e “Bruno” (vulgo "Duda"), em unidade de desígnios com terceiros, assassinaram a vítima Camila da Silva Martins (vulgo "Guma").

Consta que a motivação foi uma dívida de narcotráfico de R$ 9.000,00 (nove mil reais) que o acusado “Kleber” possuía com a vítima.

Segundo a denúncia, a ofendida foi atraída para fora de um "Baile do Mandela", sob a promessa de receber uma arma como pagamento, sendo então escoltada pelos réus e executada com múltiplos disparos, inclusive no rosto.

Após o crime, o cadáver foi transportado no veículo Fiat Uno Way (placa ODG-8281) e abandonado em via pública no bairro Monte Belo.

Horas depois, o réu “Bruno” ordenou que um indivíduo chamado “Ivan” e o menor “F.” ateassem fogo no automóvel para destruir evidências, o que resultou em graves queimaduras nos executores da queima ao serem surpreendidos pelas chamas.

Passo à apreciação dos pedidos defensivos, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF.

A defesa do acusado “Bruno” sustenta que o veredito baseou-se exclusivamente em provas inquisitoriais. No entanto, tal alegação não merece acolhida.

O informante Ivan Dias Santos, em sede policial (fls. 140/142), foi categórico ao afirmar que atuava no tráfico comandado pelo réu “Bruno” e que este, pessoalmente, entregou as chaves do carro e ordenou o incêndio do veículo.

O menor “F.” ratificou a ordem recebida do apelante “Bruno”, mencionando inclusive o recebimento de R$ 50,00 (cinquenta reais) do réu para a compra de gasolina (fls. 147/148).

Embora em juízo as testemunhas tenham apresentado retratações parciais ou silêncio, tal comportamento é típico em cenários de criminalidade organizada e "
lei do silêncio
", conforme pontuado pela acusação.

No entanto, na esfera judicial (fl. 611 – mídia) o menor “F.” confirmou seu depoimento prestado na esfera policial, no qual afirmou que foi o acusado “Bruno” quem deu a ordem para queimar o veículo, bem como afirmou que o Uber que o levou ao local onde o veículo estava para atearem fogo, foi o corréu “Deivison”.

A genitora da ofendida, Sra. Margarida Silva Capato, em juízo (fl. 610 – mídia) informou que soube que foi o acusado “Kleber”, vulgo “Osvaldinho”, quem matou sua filha, ratificando o depoimento prestado na delegacia, bem como esclareceu que o réu “Kleber” ficou devendo uma pistola à vítima.

Há, portanto, um conjunto probatório mínimo que ampara a escolha dos jurados.

A soberania dos vereditos (art. 5º, inc. XXXVIII, "c", CF) permite que os jurados optem por uma das versões apresentadas. No caso, a versão acusatória encontra amparo nos depoimentos colhidos e no temor das testemunhas em confirmar detalhes contra o chefe do tráfico local.

Desse modo, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que, acolhendo uma das teses apresentadas, encontra amparo no conjunto probatório, razão pela qual
mantenho
a decisão, respeitando a soberania dos vereditos.

Ao analisar a dosimetria realizada
em primeiro grau, verifico que no
crime de homicídio
, o Magistrado fundamentou concretamente a
culpabilidade
exasperada pelo "simbolismo" dos disparos no rosto para desfigurar a vítima, o que extrapola o dolo comum do tipo; os
antecedentes criminais
, já que os réus possuem outras condenações com trânsito em julgado, sendo algumas consideradas para exasperar a vetorial e outras para agravar a pena na segunda fase; as
circunstâncias
, visto o transporte do cadáver e a queima do veículo em local distinto; a
conduta social
e a
personalidade
em razão do envolvimento reiterado com facções criminosas e frieza na execução, dispensando laudo técnico segundo jurisprudência do STJ (HC 704.196/SP).

Assim, conservo as penas bases fixadas em primeiro grau, por se mostrarem razoáveis e proporcionais.

Na segunda etapa não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, já que nenhum dos apelantes confessou a prática delitiva e nem a agravante prevista no art. 61, inc. II, “d”, do CP, referente ao “meio cruel”, uma vez que já utilizada na primeira etapa.

No entanto, de forma correta o Magistrado aplicou a agravante do art. 61, inc. II, “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima”, já que a agravante do motivo torpe foi utilizada para qualificar o crime, inexistindo o alegado
bis in idem
.

Quanto a alegação da defesa do réu “Bruno” de que a reincidência foi aplicada em patamar superior a 1/6 (2 anos e 7 meses), não obstante o questionamento, o STJ admite frações superiores desde que fundamentadas em múltiplas condenações anteriores, o que se verifica nos autos, uma vez que o réu possui 5 (cinco) condenações pretéritas com trânsito em julgado, sendo 2 (duas) utilizadas como antecedentes criminais e 3 (três) para agravar a pena pela multirreincidência.

Desse modo, não vejo motivos para alterar as penas fixadas em primeiro grau.

Diante do exposto, 239

aos recursos, tão mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO EM FACE DO RECURSO.